Tribunal: TJBA
Processo: 8005721-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005721-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: EDIVALDO FLORA DOS SANTOS Advogado(s):EDUARDO FERNANDO REBONATTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Compensação por Danos Morais, determinou a suspensão imediata dos descontos efetuados a título de RMC sobre o benefício previdenciário do autor, a abstenção de sua inscrição em cadastros de inadimplentes, a fixação de multa diária por descumprimento e a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência determinada em primeiro grau, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta mostra-se desproporcional ou passível de modulação nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência encontra amparo na vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente, especialmente quando se trata de beneficiário previdenciário que sofre descontos diretos em proventos de natureza alimentar, sem evidência inequívoca de regularidade contratual. A modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável caracteriza-se por complexidade e obscuridade em suas cláusulas, o que exige prova robusta da ciência do consumidor acerca da natureza jurídica da operação, ônus que incumbe à instituição financeira. A presença do perigo de dano resta evidenciada na possibilidade de comprometimento da subsistência do agravado, dado o caráter alimentar dos valores descontados, o que justifica a urgência da medida adotada. A obrigação de fazer imposta — suspensão dos descontos e abstenção de negativação — não se mostra inviável, cabendo à instituição financeira adotar todas as providências cabíveis, inclusive administrativas, para cumprimento da ordem judicial, podendo alegar eventual impossibilidade objetiva em momento oportuno. A multa cominatória fixada visa compelir o cumprimento da decisão judicial e, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, poderá ser revista futuramente, não se revelando, de plano, irrazoável ou desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignável é cabível em sede de tutela de urgência quando ausente prova inequívoca da ciência do consumidor acerca da natureza da contratação. A irreversibilidade dos descontos sobre benefícios de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a medida liminar. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial pode ser revista posteriormente, não havendo nulidade imediata por alegada desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005721-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada EDIVALDO FLORA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora